Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708133-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: LUCIANNA MARIA DOS SANTOS e JULIANA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUCIANNA MARIA DOS SANTOS e JULIANA MARIA DOS SANTOS, contra a decisão de ID 187431142, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulado com pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência n. 0703773-82.2024.8.07.0007, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelas agravantes, nos seguintes termos: I. As autoras questionam o indeferimento do pedido de adesão da segunda requerente, pessoa com deficiência e dependente econômica da irmã, primeira autora, ao plano de saúde oferecido pela ré. Em caráter liminar, pedem tutela provisória de urgência para que a segunda autora, pessoa com deficiência, seja incluída no plano de saúde da ré, na condição de dependente da primeira autora. Decido. Ao que se depreende dos autos, a autora LUCIANNA é beneficiaria do plano de saúde oferecido pela ré desde novembro de 2.023. Em 10 de novembro de 2.023, a autora LUCIANNA recebeu comunicado da ré, por escrito, para informar a inclusão da segunda autora, JULIANA, no referido plano, na condição de dependente. Ocorre que, após a ré enviar comunicado para informar que JULIANA havia sido incluída como dependente da primeira autora, cancelou a inscrição. A segunda autora é pessoa com deficiência e irmã da primeira autora. No caso, ao contrário do que sugerem as autoras, a recusa da ré não tem qualquer relação com a deficiência da segunda autora. A motivação do cancelamento da inscrição é o fato da segunda autora ser irmã da beneficiária. No regulamento do INAS não há previsão para admitir irmãos ou irmãs como dependentes. Esta a questão. A segunda autora, ainda que esteja submetida a curatela, é irmã da beneficiária e, nos termos do regulamento, não pode ser dependente do plano da ré. Não há previsão para que irmão ou irmã seja dependente do beneficiário. Apenas cônjuge/companheiro e filhos podem ser dependentes. Os filhos inválidos podem ser dependentes, o que não é o caso da segunda autora. A segunda autora é irmã, com deficiência, da primeira autora. Portanto, não há como pretender tal analogia entre filho e irmão/irmã. Não há qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a inscrição da segunda autora, justamente por ausência de previsão normativa de inscrição como dependente na condição de irmão/irmã. Ademais, ao contrário do que alegam as autoras, o plano de saúde ofertado pelo INAS não se submete ao CDC, justamente porque é operado na modalidade auto-gestão, conforme Súmula 608 do STJ. Não se trata de relação de consumo. Apenas poderá ser dependente aquele que se enquadra como tal nos regulamentos do INAS, o que não é o caso de irmãos ou irmãs de beneficiários. Portanto, não há elementos capazes para evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. INDEFIRO tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada conciliação, porque o direito em questão não admite transação. (ID 187431142 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante sustenta que contratou o plano GDF Saúde/ INAS, após a Secretaria de Saúde do Distrito Federal ter concedido o plano aos seus servidores. Assevera que o plano deveria incluir a titular e seus dependentes, e que, entre eles, está sua irmã interditada, de quem possui a curatela. Pontua que o agravado solicitou os documentos da interditada e que a documentação ficou em análise por 3 meses, período em que a segunda agravante ficou sem qualquer cobertura do plano de saúde, assim como permanece nos dias atuais. Argumenta que: [...] No dia 10/11/23 a agravante recebeu um e-mail de confirmação de sua adesão ao plano de saúde, juntamente com o link da sua carteirinha digital e os prazos de carência dos procedimentos. Quando estava perto de completar o prazo de carência para consultas o agravado fez o cancelamento do plano de saúde da interditada, sem nenhuma comunicação a agravante. Devido a comorbidade da agravante interditada, a mesma precisa, necessita de acompanhamento médico constante. A agravante marcou uma consulta e quando a clínica solicitou ao agravado a guia de autorização foi informada que essa beneficiária não existia. A agravante tentou contactar o agravado para maiores esclarecimento, porém, a agravante foi informada do cancelamento da adesão da agravante interditada “pelo fato de não existir a opção de irmã dependente” mesmo que a agravante seja a responsável por agravante curatelada judicialmente e esteja EXPRESSAMENTE EM DISPOSITIVO LEGAL, que admite o caso em tela. Em momento algum a agravante foi comunicada do cancelamento da autora interditada. Mas, só encaminhavam por e-mail a resolução do INAS e por telefone informaram que a dependente não se encaixava com o que estava na resolução e não seria inserido no plano. Informaram também não haver recurso administrativo contra essa decisão. A agravante entrou em contato com a ouvidoria do GDF, para comunicar o ocorrido, porém, mais uma vez não obteve êxito em solucionar o embate. [...] Afirma estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravante sob curatela possa ser inclusa como dependente no plano de saúde da agravada; e c) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da liminar. Sem preparo, haja vista o requerimento da gratuidade da justiça. Deferida a antecipação de tutela pleiteada nos termos da decisão de ID 56819081. Em sede de contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 58735798). Compulsando os autos de origem verifiquei que foi prolatada sentença em 28/5/2024 (ID origem 198204176). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 28/5/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e julgando improcedentes os pedidos da autora, ora agravante. A prolação de sentença no processo originário, mesmo com entendimento contrário ao decidido em antecipação de tutela neste recurso, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator